Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-77.2008.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000606-77.2008.8.14.0003

APELANTE: RONALDO BENICIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000606-77.2008.8.14.0003

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONALDO BENÍCIO DA SILVA (ADVOGADO: ICARO RICARDO DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA – PENA MANTIDA. S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.
In casu
, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000606-77.2008.8.14.0003

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONALDO BENÍCIO DA SILVA (ADVOGADO: ICARO RICARDO DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONALDO BENÍCIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que após decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixou-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “(...)
na noite do dia 25 de agosto de 2008, na estrada da comunidade primavera, na área rural deste município de Alenquer que o denunciado por motivo flagrantemente desproporcional e sem qualquer possibilidade de defesa por parte do ofendido, ceifou a vida da vítima EDILENO LUCAS PONTES utilizando-se de uma foice. Consta nos autos que o denunciado e a vítima em companhia do Sr. Miguel de Castro Lima na data supracitada estavam retornando para suas casas na estrada da Comunidade Primavera quando em determinado momento, denunciado e vitima passaram a discutir asperamente resultando em uma briga. O denunciado desferiu uma violenta paulada na vítima resultando no desmaio de Edileno Lucas. Narra ainda a peça inquisitorial que após conseguir desmaiar a vítima, o denunciado se dirigiu até sua casa e se armou com uma foice retornando ao local onde havia deixado a vítima desacordada, desferindo incontinenti vários golpes de foice contra a vítima que se encontrava lesionada e completamente desarmada, ocasionando o óbito de Edileno Lucas Pontes
. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 23 de setembro de 2008, id-16203382.

Aduz o apelante que o conselho de sentença desconsiderou a tese de legítima defesa. Informa que agiu após ter sido agredido pela vítima, ante uma discussão ríspida. Alega que estava sob o efeito de álcool, não podendo conter seu instinto de defesa. Requer a aplicação do art. 25 do CP e a reforma da decisão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONALDO BENÍCIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que após decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixou-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que o conselho de sentença desconsiderou a tese de legítima defesa. Informa que agiu após ter sido agredido pela vítima ante uma discussão ríspida. Alega que estava sob o efeito de álcool, não podendo conter seu instinto de defesa. Requer a aplicação do art. 25 do CP e a reforma da decisão.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de legítima defesa. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Nos quesitos de votação, id-16203412, o conselho de sentença, ao responder oa terceiro e quarto quesitos, decidiu que o réu não agiu em legítima defesa. Logo, não há que se falar em desconsideração da tese de legítima defesa, eis que esta foi apreciada, porém não foi aceita pelo Tribunal do Juri.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Quanto à pena base, mantenho-a em 16 anos e 6 meses de reclusão, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
ao avaliar as circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024